Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONDENAÇÃO. AUTORA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO A LITISCONSORTES. HOMOLOGAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. PARÂMETRO. MENSURAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. TRADUÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA. PRESCRIÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO INVIÁVEL. VALOR DA CAUSA. LITISCONSORTES EXCLUÍDOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE REGRA COGENTE (CPC, ARTS. 291 E 292, II). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. Conquanto ao juiz da causa seja assegurado o poder de, deparando-se com valor dissonante da expressão pecuniária do direito controvertido, retificar, de ofício, o valor da causa, essa previsão não encerra norma cogente a ser aplicada em qualquer hipótese, mas somente naquela situação em que, mediante simples exame de admissibilidade da pretensão, o valor agregado à ação soe em desconformidade latente com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, tanto mais porque à parte contrária é resguardada a faculdade de, em preliminar da contestação, impugnar o valor atribuído e evidenciar sua desconformidade, implicando seu silêncio o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em sede de recurso, demande a revisão do valor atribuído à ação com lastro na omissão em que teria incidido o juiz (CPC, arts. 291, 292, §3o, e 293).

2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência à qual está sujeita em razão de ter desistido da ação em face de litisconsortes que apontara na composição passiva, não havendo resolução de mérito, deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa.

3. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz, como regra de exceção, somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ficando patente que legislador visara estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da verba de sucumbência, somente autorizando sua fixação sob apreciação subjetiva mediante manejo da equidade quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida, tanto que, ao tratar dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, cuidara de fixar que devem ser fixados no percentual estabelecido, não deixando discricionariedade ao juiz para mensurá-los em valor inferior (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 523, §1o, e 827).

4. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora e expressão do direito controvertido, alcançar valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).

5. Mensurado o valor da causa em conformação com o proveito econômico almejado, a verba honorária sucumbencial decorrente da desistência formulada pela parte autora deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o).

6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.